Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. EC No 41/2003. EC No 70/2012. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS 2003. PROVENTOS INTEGRAIS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS 80% MAIORES SALÁRIOS. REVISÃO DA APOSENTADORIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da autora cinge-se ao restabelecimento da paridade e integralidade dos proventos de sua aposentadoria, nos termos da Emenda Constitucional n. 70/2012. Para tanto, narra que ingressou nos quadros da PCDF em 29.05.2006 e se aposentou por doença grave em 12.07.2017. Alega que, em 10.07.2019, o Distrito Federal revisou a sua aposentadoria para alterar o fundamento, o que ocasionou a perda da integralidade e paridade dos proventos e acarretou decréscimo salarial, pois os proventos passaram a ser calculados pela média aritmética dos 80% maiores salários, a teor do que dispõe o art. 1o da Lei Federal 10.887 de 2004.
2. O juízo do 3o JEFP do DF julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. A parte autora, então, impugna a sentença, alegando que o Distrito Federal não tem atribuição para revisar o ato de sua aposentadoria. Aduz, também, que sua aposentação decorre de motivo de doença grave, razão pela qual deve ser aplicada o art. 40, §1o, I, da CF/88, considerando a Emenda Constitucional n. 70/2012. Sustenta, ainda, que a referida Emenda afastou, para os servidores aposentados por doença grave, a forma de cálculo estabelecida pelo art. 1o da Lei Federal 10.887/04. Com base nessas argumentações, requer o provimento do recurso e a procedência dos seus pedidos.
3. A Constituição Federal, na sua redação original, previa a percepção de proventos integrais para quem se aposentasse por invalidez ; isto é, a percepção do mesmo valor que o servidor recebia em atividade, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. A Emenda Constitucional no 41/2003 alterou a regra quanto à integralidade, de modo a determinar o recebimento de 80% dos maiores salários de contribuição. Posteriormente, a Emenda Constitucional no 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6o-A na EC no 41/2003.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924.456-RG/RJ, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o art. 6°-A da EC no 70/2012 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC no 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do art. 40, § 1o, I, da Constituição terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do art. 40, §§ 3o, 8o e 17, da Constituição.
5. Assim, considerando que a autora ingressou no serviço público em 29.05.2006, ou seja, em momento posterior à edição da EC n. 41/2003 não faz jus, portanto, à integralidade de seus vencimentos quando da sua aposentação, ainda que decorrente de doença grave, consoante entendimento acima transcrito.
6. Destarte, escorreita a revisão da aposentadoria engendrada pelo ente público, porquanto inexiste dúvida de que o valor dos proventos deve corresponder à média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pela servidora ao regime previdenciário, nos termos definidos pela Lei no 10.887/2004.
7. Nesse ponto, cabe salientar fora o Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da própria PCDF que, no uso das suas atribuições legais e munido de poderes para tanto (Portaria n. 25 de 18 de junho de 2018), retificou o ato de aposentadoria da autora. Nesse sentido, tenho que o referido ato administrativo foi pratico por autoridade competente da PCDF.
8. Ressalta-se que a Administração Pública deve obediência ao preceito da legalidade, a teor do que dispõe o artigo 37, caput, da Constituição Federal, não podendo deixar de revisar o valor da aposentadoria calculado em desacordo com a norma constitucional em vigor à época de sua instituição.
9. Por essas razões, tenho que a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.